Tribunal: TJSP
Processo: 1011409-41.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Suspensão
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Campinas. Procedimento administrativo disciplinar. Retenção indevida de documentos. Servidora que reteve autos de procedimento administrativo instaurado para verificação de irregularidades de sua eleição como Conselheira de órgão municipal consultivo, a despeito da solicitação de devolução feita por seus superiores hierárquicos. Nulidade do ato inaugural da

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Campinas. Procedimento administrativo disciplinar. Retenção indevida de documentos. Servidora que reteve autos de procedimento administrativo instaurado para verificação de irregularidades de sua eleição como Conselheira de órgão municipal consultivo, a despeito da solicitação de devolução feita por seus superiores hierárquicos. Nulidade do ato inaugural da sindicância. Aplicação de penalidade de suspensão. – 1. Processo administrativo. Legalidade. Não cabe ao juízo valorar as provas do processo administrativo e a natureza das infrações. O processo administrativo é mais simples e flexível que o processo judicial e não está sujeito ao mesmo rigor formal; cabe ao juiz verificar apenas se o procedimento administrativo seguiu as formalidades mínimas exigidas, dentre elas o exercício do contraditório e da ampla defesa consagrados pelo art. 5o, LV da CF ('os litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes'). A anulação do ofício que levou ao conhecimento do Secretário Municipal da Cidadania, Assistência e Inclusão Social os fatos que apontavam a falta funcional da autora não invalidam o procedimento que se desenrolou em seguida. É dever da Administração apurar a possível infração cometida por servidor público, não cabendo desconsiderar informações concretas por questões formais; é típica situação em que o fundo se sobressai à forma. Mesmo que a autora não soubesse da vedação à retirada dos autos da repartição pública e permanecido com ela por cerca de 30 dias, a ignorância deixou de existir quando lhe foi solicitada a restituição dos autos por seus superiores hierárquicos; cinco solicitações de devolução do documento foram feitas à autora, sem atendimento imediato, o que caracteriza o descumprimento dos deveres funcionais previstos no art. 184, IV, V e VII da LM no 1.399/55. – 2. Penalidade. O ato administrativo que a suspendeu por 10 dias é motivado e encontra ressonância nos autos; o conjunto probatório indica comportamento inadequado da autora. De tudo, verifica-se que a conduta foi suficientemente caracterizada, inexistindo ilegalidade que dê margem à intervenção do Judiciário na análise administrativa. – Improcedência. Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390843
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011409-41.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MARGARETH
MORELLI, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011409-41.2019.8.26.0114 -Voto no
2
Voto no AC-23.557/20
Apelação no 1011409-41.2019 10a Câmara de Direito Público
Apte: Margareth Morelli
Apdo: Prefeitura Municipal de Campinas
Origem: 1a Vara Faz Pública (Campinas) Proc. no 1011409-41.2019
Juiz: Mauro Iuji Fukumoto
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Campinas. Procedimento
administrativo disciplinar. Retenção indevida de documentos.
Servidora que reteve autos de procedimento administrativo
instaurado para verificação de irregularidades de sua eleição como
Conselheira de órgão municipal consultivo, a despeito da
solicitação de devolução feita por seus superiores hierárquicos.
Nulidade do ato inaugural da sindicância. Aplicação de penalidade
de suspensão. 1. Processo administrativo. Legalidade. Não cabe
ao juízo valorar as provas do processo administrativo e a natureza
das infrações. O processo administrativo é mais simples e flexível
que o processo judicial e não está sujeito ao mesmo rigor formal;
cabe ao juiz verificar apenas se o procedimento administrativo
seguiu as formalidades mínimas exigidas, dentre elas o exercício
do contraditório e da ampla defesa consagrados pelo art. 5o, LV da
CF ('os litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes'). A anulação do
ofício que levou ao conhecimento do Secretário Municipal da
Cidadania, Assistência e Inclusão Social os fatos que apontavam a
falta funcional da autora não invalidam o procedimento que se
desenrolou em seguida. É dever da Administração apurar a
possível infração cometida por servidor público, não cabendo
desconsiderar informações concretas por questões formais; é típica
situação em que o fundo se sobressai à forma. Mesmo que a autora
não soubesse da vedação à retirada dos autos da repartição pública
e permanecido com ela por cerca de 30 dias, a ignorância deixou
de existir quando lhe foi solicitada a restituição dos autos por seus
superiores hierárquicos; cinco solicitações de devolução do
documento foram feitas à autora, sem atendimento imediato, o que
caracteriza o descumprimento dos deveres funcionais previstos no
art. 184, IV, V e VII da LM no 1.399/55. 2. Penalidade. O ato
administrativo que a suspendeu por 10 dias é motivado e encontra
ressonância
nos
autos;
o
conjunto
probatório
indica
comportamento inadequado da autora. De tudo, verifica-se que a
conduta foi suficientemente caracterizada, inexistindo ilegalidade
que dê margem à intervenção do Judiciário na análise
administrativa. Improcedência. Recurso da autora desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011409-41.2019.8.26.0114 -Voto no
3
1.
A sentença de fls. 811/814, declarada a fls. 828,
julgou improcedente a ação em que a autora pretende a anulação de
procedimento administrativo e cancelamento da penalidade imposta, bem como
condenação do município no pagamento de indenização por danos materiais e
morais. Sucumbente, a autora foi condenada no pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor
da causa atualizado.
Apela a autora (fls. 830/849); alega que a sentença foi
omissa quanto à alegação de ilegitimidade da Comissão Eleitoral do pleito
eleitoral biênio 2011 e 2012, do referido Conselho, para pedir abertura de
investigação; também não analisou a alegação de nulidade absoluta do Processo
Administrativo Disciplinar, protocolo 12/10/16.781, por ter sido aberto após o
pleno do CMDCA
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, órgão
colegiado deliberativo, declarar nulo o ato administrativo que deu ensejo à
abertura de investigação. Em 6-1-2012, através do Ofício 004/12, foi feito pedido
de investigação das condições funcionais da apelante junto à Secretaria
Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social, que deu origem à
sindicância relativa ao Protocolo 12/10/01614; contudo, o pedido partiu de
pessoas que compunham Comissão Eleitoral que já não existia ao tempo do
pedido; o ato, portanto, é nulo e invalida o restante do procedimento. Durante a
sindicância (Protocolo 12/10/01614), gerou-se novo protocolado, Protocolo no
12/10/16781; este novo processo teve início a pedido do presidente da CMDCA,
através do Ofício no 043/12, em 11-4-2012; a intenção era apurar eventuais
irregularidades nos procedimentos dos autos do Protocolo no 12/10/01614; na
ocasião solicitou-se a investigação de dois servidores, um deles a apelante; ainda
assim, apenas contra a autora foi instaurada sindicância, o que caracteriza
nulidade que macula todo o procedimento administrativo. O procedimento
administrativo relativo ao Protocolo 12/10/01614 foi anulado pelo pleno do
CMDCA, que declarou nulo o ato administrativo que deu início à investigação; a
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho, do dia 31/07/2012, deliberou pela
nulidade dos protocolados e da criação de Grupo de Trabalho, para apuração e
reparos dos danos causados por este processo à conselheira. O ato de nulidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011409-41.2019.8.26.0114 -Voto no
4
deliberado pelo Conselho, foi publicado no DOM do dia 5-10-2012 e comunicado
à Secretaria de Cidadania em 8-10-2012; o CMDCA possui caráter deliberativo,
de modo que quando declara nulo o protocolo 12/10/01614 e seus
desdobramentos, declara que o que o protocolo 12/10/16781 é efeito de um ato
administrativo inexistente. Pede o provimento do recurso.
Recurso
tempestivo
e
preparado
(fls.
850).
Contrarrazões a fls. 853/870.
É o relatório.
2.
A autora MARGARETH MORELLI, servidora pública
municipal ocupante do cargo efetivo de Educadora Social (fls. 385/388), ajuizou
ação anulatória em face do MUNICÍPIO DE CAMPINAS pleiteando a anulação de
processo administrativo e cancelamento da penalidade de suspensão que lhe foi
imposta, bem como o pagamento de indenização por danos materiais e morais. A
autora afirma, em apertada síntese: (i) ilegitimidade da Comissão Eleitoral do
CMDCA do pleito eleitoral biênio 2011 e 2012 para pedir abertura de
investigação; (ii) nulidade absoluta do Processo Administrativo Disciplinar,
protocolo 12/10/16.781, por ter sido aberto após o pleno do CMDCA, órgão
colegiado deliberativo, declarar nulo o ato administrativo que deu abertura de
investigação; (iii) nulidade do processado, em razão de o Coordenador da
Coordenadoria Distrital de Saúde Leste, Marco Aurélio Gianezzi, ter sido
representado juntamente com a autora pelo presidente do CMDCA e somente
esta ter sido processada, enquanto aquele foi transformado em testemunha.
3.
Fatos. Em 6-1-2012 Silvia Elena Basetto Villas Boas e
Frederico José Atílio, assinando como representantes da Comissão Eleitoral,
Gestão 2012/2013, que cuidou das eleições para os cargos de conselheiros do
CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
enviaram o Ofício no 004/2012 à Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011409-41.2019.8.26.0114 -Voto no
5
e Inclusão Social, solicitando análise quanto à desconformidade da nomeação e
posse da autora como conselheira, por eventual incompatibilidade, considerando
o cargo público por ela ocupado (fls. 76). Em 14-2-2012, após manifestação da
Procuradoria da Secretaria que apontava para a nulidade dos votos que elegeram
a autora como candidata representante da Sociedade Civil, opinando pela
retorno dos autos à CMDCA (fls. 78/80), os autos (Protocolo no 12/10/01614;
fls. 75/220) foram encaminhados por engano à Secretaria da Saúde, para ciência
da servidora (fls. 85/86), que retirou os autos para consulta e permaneceu com
eles até 29-3-2012 (fls. 141). Durante o período em que os autos estiveram em
posse da autora, o CMDCA tentou acessar o processo e não obteve êxito, a
despeito das várias solicitações feitas à autora por seus superiores hierárquicos
(fls. 310). Em razão disso, em 9-4-2012 Jairo Pereira Leite, assinando como
Presidente do CMDCA da Gestão 2012/2013, encaminhou o Ofício no 043/2012
à Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social, pleiteando a
apuração de eventual falha ética ou disciplinar praticada pela autora e pelo
Coordenador da Coordenadoria Distrital de Saúde Leste, aquela por reter os
autos originais do Protocolo no 12/10/01614 e este por permitir a entrega dos
autos originais à autora (fls. 222). Com base no pedido, em 8-11-2012 foi
instaurada sindicância em face da autora (Protocolo no 12/10/16781; fls.
221/662 e 701/800) para apuração de eventual falta funcional, por ter retido
indevidamente autos do procedimento disciplinar instaurado para apurar a
regularidade de sua eleição e atuação junto ao CDMCA, Protocolo no
12/10/01614 (fls. 390).
Em 5-10-2012 foi publicado no Diário Oficial do
Município ato do CMDCA pelo qual foi declarado nulo o Protocolo
2012/10/01614 e todos os seus atos e desdobramentos (protocolado
2012/10/16781), bem como definida Comissão para discutir e encaminhar os
procedimentos necessários ao andamento da apuração dos fatos tratados no
Protocolo 2012/10/01614 e seus desdobramentos (fls. 367); ao que indica a
nulidade decorreria do fato de que o Ofício no 004/2012, de 6-1-2012, não
poderia ter sido assinado e encaminhado por Silvia Elena Basetto Villas Boas e
Frederico José Atílio, uma vez que estes não mais compunham o Comissão
Eleitoral, extinta em 20-12-2011 quando da publicação do resultado da eleição
no Diário Oficial do Município.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011409-41.2019.8.26.0114 -Voto no
6
A autora informou o ocorrido nos autos do Protocolo
no 2012/10/16781, que naquele momento ainda não havia se convolado em
processo administrativo disciplinar (fls. 365/366 e 723/724); não obstante, a
Comissão responsável pela sindicância entendeu que ato do CMDCA que anulou
os ofícios protocolados sob os no 2012/10/01614 e 2012/10/16781 não tinha o
condão de afastar o comportamento da servidora, no que diz respeito à retenção
dos autos originais do Protocolo no 2012/10/01614, opinando pela convolação
da sindicância em processo administrativo disciplinar (fls. 380/382 e 725/727).
O posicionamento foi endossado pela Procuradora Municipal oficiante no
Departamento de Processos Disciplinares e Investigatórios (fls. 383 e 728) e
acolhido pelo Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, que instaurou o
procedimento administrativo disciplinar (fls. 384 e 729). Após a devida instrução,
a Procuradora Municipal opinou pela aplicação da penalidade de repreensão à
autora, nos termos do art. 184, IV, V, VI e VII, da LM no 1.399/55 (fls. 635/636 e
793/794); o Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, por sua vez, após
analisar o processado, decidiu pela a aplicação da pena de suspensão de 10 dias,
com fundamento no art. 184, IV, V e VII da LM no 1.399/55 (fls. 637/638 e
795/796). A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município em 23-6-2014
(fls. 647 e 799).
4.
Processo administrativo. Não cabe ao juízo valorar as
provas do processo administrativo e a natureza das infrações; o Judiciário não
pode substituir o juízo de valor da Administração, sob a pena de afronta ao
princípio da separação e independência dos Poderes, de acordo com o art. 2o da
CF.
No caso dos autos, a impugnação da autora à
regularidade do procedimento disciplinar e à penalidade aplicada não procede. A
anulação do ofício que levou ao conhecimento do Secretário Municipal da
Cidadania, Assistência e Inclusão Social os fatos que apontaram para a falta
funcional da autora não invalida todo o procedimento que se desenrolou em
seguida; as informações levadas ao conhecimento da Secretaria ensejaram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011409-41.2019.8.26.0114 -Voto no
7
abertura de sindicância, como poderia ser aberta por informação vinda de outra
fonte ou ser aberta mesmo de ofício; a apuração ocorrida a partir de então não é
atingida pela posterior anulação do ofício que denunciou eventual conduta
irregular da servidora.
5.
É preciso ressaltar que o Ofício no 043/12 foi anulado
como desdobramento da anulação do Ofício no 004/12, por questões unicamente
de ordem formal (pedido de apuração assinado por ex-componentes da Comissão
Eleitoral); disso não decorre que as informações constantes no Ofício no 043/12
eram inverídicas; tanto não o eram que foram confirmadas no curso da
sindicância e posterior procedimento disciplinar. Assim, ainda que se encampe a
alegação da autora de que o ato (Ofício no 004/12) é inexistente, o mesmo não se
pode dizer da informação que chegou ao conhecimento do Departamento
responsável pela instauração da sindicância. É dever da administração apurar a
possível infração cometida por servidor público, não pdoendo desconsiderar
informações concretas em razão do desatendimentos de formalidades no
momento da denúncia. Ainda que descaracterizado como um ato oficial da
Comissão, o ofício continua sendo uma típica notícia, que pode assumir
qualquer forma, de ato infracional.
O processo administrativo é mais simples e flexível que
o processo judicial e não está sujeito ao mesmo rigor formal; cabe ao juiz
verificar apenas se o procedimento administrativo seguiu as formalidades
mínimas exigidas, dentre elas o exercício do contraditório e da ampla defesa
consagrados pelo art. 5o, LV da CF ('os litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes'). E tais formalidades
mínimas foram seguidas; a autora foi cientificada da instauração do processo e
de todas as suas etapas, tendo inclusive constituído advogado para orientá-la e
representá-la durante o procedimento; tal fato é incontroverso, sequer havendo
alegação de cerceamento de defesa por parte da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011409-41.2019.8.26.0114 -Voto no
8
6.
Da mesma forma, não há que se cogitar nulidade do
procedimento em razão de um dos representados ter sido considerado como
mera testemunha no processo disciplinar; após a sindicância e apuração dos
fatos, a Administração identificou possível falta funcional cometida pela autora,
não do Coordenador do Distrital de Saúde Leste, Marco Aurélio Gianezzi; disso
não decorre invalidade ou nulidade do procedimento instaurado.
Inexiste vício na falta de tipificação do ato ilícito no
pedido apresentado no Protocolo no 12/10/1678. A autora sustenta que a
denúncia aponta para irregularidade, por ter a autora retido os autos originais
do procedimento, mas não diz em qual prazo os autos deveriam ter sido
devolvidos; alega que não havia prazo legal para a elaboração de sua
manifestação, de modo que a retenção não caracteriza falta funcional. Ainda que
a autora não soubesse que os autos não poderiam ter sido retirados da
repartição pública e permanecido com ela por cerca de 30 dias, a ignorância
deixou de existir quando lhe foi solicitada a restituição dos autos por seus
superiores hierárquicos; nesse sentido, a declaração de fls. 310 indica que cinco
solicitações de devolução do documento foram feitas à autora sem atendimento
imediato, o que caracteriza o descumprimento dos deveres funcionais previstos
no art. 184, IV, V e VII da LM no 1.399/55:
Art. 184 - São deveres dos funcionários: IV - Urbanidade; V - Lealdade às
instituições constitucionais e administrativas a que servir; VII - Obediência às
ordens superiores exceto quando manifestadamente ilegais;
7.
Penalidade. O ato administrativo que suspendeu a
autora por 10 dias é motivado e encontra ressonância nos autos; o conjunto
probatório indica comportamento inadequado da autora, que ao receber os autos
originais do Protocolo no 12/10/01614 os reteve consigo, mesmo após reiteradas
solicitações de devolução por parte de seus superiores hierárquicos (fls. 310). A
aplicação da pena de suspensão pelo Secretário Municipal de Negócios Jurídicos
(fls. 637/638 e 795/796) tem fundamento nos elementos do procedimento
administrativo, sendo certo que o parecer da Procuradora Municipal oficiante no
Departamento de Processos Disciplinares e Investigatórios, que opinou pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011409-41.2019.8.26.0114 -Voto no
9
aplicação da penalidade de repreensão (fls. 635/636 e 793/794), representa
mera divergência interpretativa dentro da estrutura administrativa, o que não
compromete o resultado do procedimento disciplinar, tampouco a aplicação da
penalidade. De tudo, verifica-se que a conduta foi suficientemente caracterizada,
inexistindo ilegalidade que dê margem à intervenção do Judiciário na análise
administrativa. Em assim sendo, a ação é improcedente.
O voto é pelo desprovimento do recurso da autora;
majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 12% do valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. Faculto às partes oporem-se,
em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator